Tribunal: TJES
Processo: 5014305-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014305-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE JESUS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA SUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante, ao fundamento de que a simples declaração de hipossuficiência seria insuficiente para comprovar a necessidade do benefício, considerando, ainda, a ausência de documentos que comprovassem sua alegada condição financeira deficitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça com base na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e nas provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos o direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser elidida pelas circunstâncias da lide ou por elementos probatórios que infirmem a alegação de insuficiência, desde que observado o contraditório, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

A demonstração da necessidade para concessão da gratuidade de justiça não exige a comprovação de absoluta miserabilidade, bastando que se demonstre que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do requerente e de sua família.

No caso, os documentos juntados aos autos, como o extrato bancário evidenciando saldo mínimo na conta corrente e a informação de que a agravante tem como única fonte de renda a pensão por morte, são suficientes para ratificar a presunção relativa de hipossuficiência.

Inexistem nos autos elementos probatórios que indiquem sinais de riqueza ou rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício, sendo inadequado indeferir a gratuidade de justiça com base exclusivamente na ausência de comprovação de rendimentos auferidos pela agravante em atividade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada apenas mediante elementos probatórios que infirmem a alegação, observando-se o contraditório.

A concessão da gratuidade de justiça não demanda comprovação de absoluta miserabilidade, bastando que o pagamento das despesas processuais comprometa o sustento do requerente e de sua família.

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base na ausência de documentos complementares não deve prevalecer quando os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Cível n. 5005829-73.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia é saber se a agravante faz jus, ou não, à concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

O ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida:

Em análise, percebo que não restou demonstrado a situação financeira deficitária da autora, haja vista que acrescentou aos autos, seu histórico de crédito referente ao seu benefício de pensão por morte, o que por si só, não comprova a alegada hipossuficiência financeira, uma vez que esta, em sua inicial, alega ser trabalhadora rural, no entanto, não acostou aos autos seus rendimentos com a referida atividade. Em sendo assim, não fora evidenciado a hipossuficiência alegada pela requerente, restando demonstrado que a mesma possui condições em arcar com as custas processuais de forma menos onerosa através do parcelamento, pois referem-se a 1,5% do valor da causa. Vale ressaltar, que somente a declaração de hipossuficiência não tem o condão de comprovar por si só, a referida presunção de pobreza. Outrossim, disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter o postulante condições de suportar o ônus da sucumbência
.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No caso, conquanto a agravante, tanto na origem quanto neste recurso, tenha permanecido inerte quanto à apresentação de eventual declaração de renda eventualmente auferida do trabalho rural por ela exercido, a teor da sua qualificação inicial, além de cópia do seu extrato bancário, depreende-se que os elementos que constam dos autos de origem e deste recurso são suficientes à concessão do benefício pretendido.

Isso porque, ainda que não tenha sido colacionado o extrato bancário aos autos, depreende-se que o recorte que consta da inicial aponta que a agravante (id. 339669229, autos de origem), antes do recebimento do benefício previdenciário (pensão por morte), possuía saldo de R$ 3,38 (três reais e trinta e oito centavos) na conta corrente n. 184352 do Banco Bradesco, o que, a princípio, ratifica a declaração de hipossuficiência financeira.

Isso porque, além de haver prova acerca da titularidade da conta corrente cujo recorte do extrato foi juntado à inicial, visto que seu número é indicado no extrato de pagamentos promovidos pelo INSS juntado ao id. 7158692, depreende-se que o valor recebido pela agravante não exterioriza sinais de riqueza ou rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício, além de não haver nos autos de origem quaisquer outros elementos que apontem para tal conclusão.

Deste modo, considerando que a agravante, no recurso, declara ter como única fonte de renda a pensão por morte por ela recebida, além do saldo bancário que consta do recorte do seu extrato bancário que se encontra na petição inicial, entendo que não está elidida a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência por ela apresentada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Merece reforma a sentença que indefere os benefícios da justiça gratuita com base em presunção, sem analisar as demais provas dos autos.

2. O contexto fático-probatório dos autos denota a hipossuficiência econômica da Apelante
, mormente por se verificar em sua declaração de imposto de renda que,
além da mesma possuir uma renda baixa
, a autora leva uma vida módica, possui um carro popular e não possui reservas financeiras, além de ter dois dependentes.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5005829-73.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 08.03.2024)

Ante o exposto,
conheço
e
provejo
o agravo de instrumento, para
reformar
a decisão recorrida e, por via de consequência,
deferir
o pedido de gratuidade de justiça em prol da agravante.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)